Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706057-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL. EXISTÊNCIA. COTAS EM UNIVERSIDADES DISTRITAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. O “mandado de injunção é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (Const. Rep., art. 5o, LXXI).” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, Hely Lopes Meirelles, Ed. RT, 13a edição, pág. 135. 2. Os dispositivos constitucionais indicados pelo Impetrante não proclamam categoricamente direito a criação de cotas em universidades públicas que estaria pendente de regulamentação. 3. Os direitos assegurados constitucionalmente às pessoas portadoras de deficiência já estão disciplinados na Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não havendo mora do Poder Legislativo. 4. Não se olvida que o mandado de injunção é cabível contra omissões parciais (Lei no 13.300/2016, art. 2o), sobretudo diante da necessidade de extensão de disciplina jurídica já existente a um grupo que deveria figurar entre os seus destinatários. Isso porque, para os excluídos, a situação se equipara à ausência de norma. Contudo, o mandado de injunção não foi criado com a pretensão de modificar dispositivo legal que, na visão do impetrante, deixa de atender plenamente à Constituição. 5. Ordem injuncional denegada. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 37, inciso VIII, 203, inciso IV, e 208, inciso III, todos da Constituição Federal, e 3o, alíneas “c”, “e” e “f”, 4o, item 1, alíneas “a”, “b” e “c”, e 24, itens 1 e 5, todos da Convenção de Nova Iorque (Decreto 6.949/2009), argumentando, em suma, a possibilidade, por meio do mandado de injunção, de se buscar suprir omissão pela falta de lei distrital dirigida a implementar direito a reserva de vagas (cotas) para deficientes no ensino superior no âmbito do Distrito Federal. Afirma que a efetivação dos direitos reconhecidos na citada Convenção não se esgota no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pondera que não se trata de haver uma legislação específica no âmbito federal, mas sim a ausência de legislação distrital sobre o tema. Ao final, pede que todas as intimações referentes ao presente recurso sejam feitas, exclusiva e concomitantemente, em nome dos advogados João Trindade Cavalcante Filho, OAB/DF 57.572, e Amanda Ferreira de Morais, OAB/DF 61.727 (ID 50748315). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 37, inciso VIII, 203, inciso IV, e 208, inciso III, todos da Constituição Federal, e 3o, alíneas “c”, “e” e “f”, 4o, item 1, alíneas “a”, “b” e “c”, e 24, itens 1 e 5, todos da Convenção de Nova Iorque (Decreto 6.949/2009). Deve-se ressaltar também que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Ao final, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusiva e concomitantemente, em nome dos advogados João Trindade Cavalcante Filho, OAB/DF 57.572, e Amanda Ferreira de Morais, OAB/DF 61.727 (ID 50748315). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025